Tribunal: TJSP
Processo: 2128231-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de pesquisa, por meio da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC- Jud), sobre a existência de inventário extrajudicial de bens deixados por pessoa falecida. Acerto. Possibilidade de consulta diretamente pela parte interessada. Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário. Recurso denegado.